Tribunal: TJDFT
Processo: 0759257-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. OFERTA DE SUPORTE. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 30.148,37 (trinta mil cento e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), respectivamente.
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea internacional saindo de Brasília com destino a Paris, que o objetivo era participar da cerimônia de casamento de um amigo, que o voo de ida atrasou mais de uma hora, que foi impedido de embargar no voo de conexão sob a alegação de que o voo para o destino final havia sido remarcado, que não foi reacomodado em outro voo, que perdeu o evento e a reserva de hotel, que voltou para casa e que só recebeu as suas malas dois dias depois.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 61628376). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 61628387).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do pedido de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o atraso do voo de ida foi de apenas 44 minutos e teria sido ocasionado pela necessidade de manutenção da aeronave. Aduz que prestou auxílio ao Recorrido e ofereceu reacomodação em outro voo. Sustenta que não praticou ato ilícito e não possui responsabilidade pelos eventos narrados pelo Recorrido, que os danos materiais e morais não estão provados e que não haveria reembolso da estadia em Guarulhos, pois teria ofertado a hospedagem. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos.
6. Em contrarrazões, o Recorrido argumenta que a Recorrida juntou provas não analisadas na instância inferior, que o hotel oferecido pela Recorrente ficava a mais de 30km do aeroporto e o tempo de ida e volta não era compatível com o horário de embarque e que o dano material e o moral estão comprovados. Requer a manutenção da sentença.
7. Aplica-se ao caso as disposições da Convenção de Montreal, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 210, que dispõe sobre a prevalência das normas internacionais.
8. A despeito da tentativa da Recorrente de dar pouca relevância ao atraso do voo de ida, o qual não teve a sua razão provada nos autos, restou demonstrado que a dedução do tempo entre o desembarque e o embarque no voo de conexão foi um dos fatores que determinou a impossibilidade da continuidade da viagem do Recorrido. Além disso, está claro que a conduta adotada pela Recorrente diante da situação do Recorrido, que se apresentou para embarque quando ainda havia tempo hábil para tanto, se revelou inadequada. Logo, indubitável que deve responder pelos danos decorrentes da má prestação do serviço ofertado, nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal.
9. Quanto aos danos materiais, estando devidamente comprovadas nos autos as despesas ocasionadas pelo atraso do voo e pelo impedimento de embarque, e não havendo impugnação específica a nenhum dos comprovantes apresentados pelo Recorrido para fazer prova do seu direito, correta a condenação imposta na origem.
10. No tocante aos documentos apresentados pela Recorrente com a finalidade de provar a oferta de hospedagem, imperioso observar que a não submissão, ao Juízo de origem, de documentos apresentados para análise na instância recursal obsta o seu conhecimento por caracterizar supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
11. Em relação aos danos morais, convém mencionar que as consequências da má prestação do serviço da Recorrente afastam qualquer possibilidade de limitar a situação vivenciada pelo Recorrido ao mero aborrecimento, pois, indubitavelmente, o estresse da correria para chegar a tempo e da falta de suporte adequado e eficiente para solucionar o problema que lhe foi apresentado, aliado ao desgaste emocional advindo do impedimento de concretizar plano de vivenciar momentos que não se pode repetir e ainda retornar para a cidade de origem sem a sua bagagem, representam violação aos direitos da personalidade, afigurando-se plenamente coerente a imposição do dever de indenizar o dano extrapatrimonial.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.